Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-20.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
FECHAMENTO DE ESTRADA MUNICIPAL – Autores que ficaram sem acesso ao imóvel de sua propriedade – Corré Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. que invadiu a estrada municipal e, por isso, é responsável pelas despesas necessárias para a reabertura – Manutenção da estrada que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Quadra – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003163-20.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são apelados DANIELA ANTÔNIA
PAULINI CAMARGO e CRISTIAN MICKEY CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., considerado interposto o oficial, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-20.2015.8.26.0624 -Voto no 28.108/20
2
VOTO No 28.108/20
APELAÇÃO no 1003163-20.2015.8.26.0624
COMARCA: Tatuí
APTE.: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APDOS.: CRISTIAN MICKEY CAMARGO, DANIELA ANTÔNIA PAULINI
CAMARGO e PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
Ementa: FECHAMENTO DE ESTRADA MUNICIPAL Autores
que ficaram sem acesso ao imóvel de sua propriedade Corré
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. que
invadiu a estrada municipal e, por isso, é responsável pelas
despesas necessárias para a reabertura Manutenção da estrada
que é de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUADRA Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
Trata-se de ação ajuizada por CRISTIAN MICKEY CAMARGO e
DANIELA ANTÔNIA PAULINI CAMARGO para instituir servidão de passagem e
condenar a MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA a abrir e manter estrada de acesso ao
imóvel de sua propriedade a partir da estrada municipal Q-01.
A sentença de fls. 659-662, cujo relatório se adota, julgou a ação
procedente
para
condenar
a
corré
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. a abrir estrada de acesso ao imóvel dos autores a partir da
estrada municipal Q-01, de acordo com o indicado pela perita às fls. 556-578;
655-658, e a corré PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA a arcar com a
manutenção dessa estrada. A sentença foi mantida (fls. 683-684) após a
interposição de embargos de declaração (fls. 669-673).
Recorre a corré MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. esclarecendo que a área pela qual a estrada a ser aberta passa é área verde
por si administrada, mas de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUADRA. Alega que a antiga Estrada Municipal Q01 deixou de existir por conta
da construção da Rodovia Castello Branco (SP280) e que, por isso, quando da
implantação do loteamento “Minho Verde”, em 1983, já não mais existia.
Acrescenta que, mesmo que isso não tenha ocorrido, ainda assim a PREFEITURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-20.2015.8.26.0624 -Voto no 28.108/20
3
MUNICIPAL DE QUADRA falhou ao aceitar que o loteamento fosse implantado de
modo a suprimir a Estrada Municipal. Sustenta que os autores compraram o
imóvel em 2007, quando é incontroverso que a estrada não mais existia e, por
isso, devem arcar com os custos de abertura da nova estrada de acesso. Invoca
julgados que acolheram suas teses em casos semelhantes. Pede o provimento do
recurso para reformar a sentença e consequentemente afastar sua obrigação de
custear a abertura de estrada de acesso ao imóvel dos autores (fls. 686-695).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 696-697) e respondido
(fls. 700-709).
É o relatório.
Embora não tenha sido determinado em sentença, é o caso de
remessa necessária. Isso porque a sentença recorrida é ilíquida e foi proferida
contra a Administração Pública Municipal; assim, não se enquadra na exceção
prevista no art. 496, § 3o, III do CPC.
Necessário esclarecer que, apesar de o pedido formulado na inicial
ter sido de constituição de servidão de passagem, a sentença, em homenagem ao
princípio da instrumentalidade das formas, converteu esse pedido em obrigação
de fazer (restabelecimento da estrada em quetão) por conta de a perícia ter
apontado a invasão da estrada municipal que existia.
O laudo pericial (fls. 556-578) apontou que o imóvel de propriedade
dos autores não pode ser acessado por nenhuma estrada municipal (resposta ao
quesito no 1 dos autores, fl. 567) e concluiu que a reabertura da Estrada
Municipal Q-01 é a maneira “mais segura, menos onerosa, de mais fácil acesso,
natural e que atende as Leis do DER” (conclusão, fl. 578) de restabelecer o
acesso ao imóvel dos autores. Em resposta ao quesito no 5 formulado pelos
autores (fls. 568-569) esclareceu que “a área verde do loteamento Ninho Verde,
chamada de sistema de lazer 16 invadiu a área da estrada municipal Q-1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003163-20.2015.8.26.0624 -Voto no 28.108/20
4
aproximadamente em 5 metros de largura por 605 metros de extensão” (g.n.).
Assim, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, não há dúvida
quanto ao que causou o fechamento da Estrada Municipal Q-01 e,
consequentemente, a perda de acesso ao imóvel dos autores: foi a invasão
promovida pela apelante ao realizar o loteamento Ninho Verde. Justamente por
isso, é irrelevante que, nos termos do art. 22 da Lei no 6.766/79 a área invadida,
por ser área verde, seja de propriedade do Município.
Por ser a apelante a responsável pela invasão e consequente
fechamento da Estrada Municipal Q-01, é também responsável por sua
reabertura, conforme determinou a sentença. Acertou a sentença também ao
determinar que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA é responsável pela
manutenção da estrada a ser reaberta, vez que se trata de estrada municipal.
Em virtude do não provimento do recurso, majoro os honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 c/c § 4o, III c/c § 3o, I do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator